Tribunal: CARF
Processo: 10950.721603/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721603/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.281 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
KONECTAR - AUDIO, LUZ E VIDEO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-37.755 da 5a Turma da
DRJ/FOR que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo - ADE de fl. 12, que excluiu o
contribuinte do regime do Simples Nacional, no ano-calendário 2014, com efeito a partir de
01/01/2015, face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
efetuou o pagamento de todos os débitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721603/2015-58
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721603/2015-58

A DRJ confirmou que os débitos, geradores da exclusão, foram os débitos em
cobrança na PGFN sob os códigos 90211004997 (R$ 11.887,45) e 90611009632 (R$ 7.471,23).
A seguir conclui:
Por sua vez, os débitos motivadores do ADE e sua situação constam dos
extratos de fls. fls. 40/44 (inscrição 90211004997) e 92/96 (inscrição 90611009632),
extraídos de pesquisas realizadas nos sistemas de controle da PGFN em 07/04/2015.
Esses extratos atestam que as os débitos que motivaram o ADE, inscrições
90211004997 e 90611009632 não guardam relação com os pagamentos efetuados pelo
contribuinte através dos DARF de fls. 6 e 7. Os mesmos extratos atestam também que
os débitos geradores do ADE foram objeto de pedido do parcelamento da Lei
12.996/14 em 29/08/2014, porém, de acordo com o Despacho de fl. 113, exarado pela
DRF de jurisdição do contribuinte, não foram localizados pagamentos para o referido
parcelamento nos sistemas da RFB, condição necessária à suspensão da exigibilidade
dos débitos.
Cientificada em 30/05/2016 (fl.121), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 28/06/2016 (fl. 122).
Em seu RV, a recorrente afirma que:
Quando recebemos a ADE de exclusão do Simples Nacional verificamos os
débitos e constava em atraso no site do simples nacional o DAS 07/2014 e por este
motivo entendemos que era este o motivo do recebimento da ADE exclusão do
simples nacional; imediatamente foi impresso a guia e recolhido novamente conforme
foi dito e apresentado as guias pagos em duplicidade da mesma competência. O
escritório de contabilidade da empresa Konectar não sabia da existência de outros
débitos que estavam sendo cobrados pela PGFN sob os códigos 90211004997
(R$.11.887,45) e 90611009632 (R$.7.471,23), porque é outro escritório de
contabilidade que faz a contabilidade desses parcelamentos.
vem mui respeitosamente requerer o cancelamento da ADE de exclusão do
simples nacional, visto que a empresa quitou todos os débitos na época e também
parcelou os débitos da PGFN que gerou a ADE de exclusão mesmo desconhecendo
que aquele era o motivo e está pagando o parcelamento em dia. Requeremos que a
mesma permaneça como optante pelo Simples Nacional e a recolher os impostos no
Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional); pois a empresa não suportaria arcar
com os impostos de uma empresa normal e poderia levá-la até fechar as portas do
estabelecimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente afirma que a empresa quitou todos os débitos na época e também
parcelou os débitos da PGFN que gerou a ADE de exclusão mesmo desconhecendo que aquele
era o motivo e está pagando.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721603/2015-58

Embora tenha feito a afirmação retro, nada trouxe de prova material aos autos.
Portanto, correta a exclusão com base no inciso V, do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006 e na alínea "d", ao inciso II, do art. 73, combinada com o inciso I ao
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital